Tribunal: TCU
Processo: 037.307/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13345/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.307/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erivan da Silva (XXX.397.707-XX); Geronimo Antonio dos Santos (XXX.263.767-XX); Joao Luiz Rangel Soares (XXX.765.687-XX); Kleber da Silva Pinto (XXX.263.117-XX); Lidmar da Conceicao Pedro (XXX.325.117-XX); Lucivan Vieira de Souza (XXX.248.137-XX); Marcio dos Santos Pimentel (XXX.053.727-XX); Miguel Alves Gomes (XXX.892.647-XX); Roberto Azevedo Cianci (XXX.490.807-XX); Sergio Alves da Fonseca (XXX.414.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.